Tribunal: TJES
Processo: 5040549-47.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040549-47.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELSO SILVA BARCELOS e outros
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO "FALSO ADVOGADO". FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. MONITORAMENTO SISTÊMICO DEFICIENTE. OPERAÇÕES FLAGRANTEMENTE ATÍPICAS. DISSONÂNCIA COM HISTÓRICO FINANCEIRO. CAUSA EFICIENTE DO DANO. FALHA NO GERENCIAMENTO DE RISCOS OPERACIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DO "FALSO ADVOGADO". FRAUDE. TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. MONITORAMENTO SISTÊMICO DEFICIENTE. OPERAÇÕES FLAGRANTEMENTE ATÍPICAS. DISSONÂNCIA COM HISTÓRICO FINANCEIRO. CAUSA EFICIENTE DO DANO. FALHA NO GERENCIAMENTO DE RISCOS OPERACIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira ao ressarcimento de R$ 35.386,04 (trinta e cinco mil trezentos e oitenta e seis reais e quatro centavos), a título de danos materiais, bem como à obrigação de cancelar o débito referente a empréstimo e fatura de cartão no montante de R$ 12.272,65 (doze mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Na exordial, os autores relatam terem sido vítimas do golpe do "falso advogado", culminando na realização de diversas transferências via PIX e contratação de crédito em curto intervalo de tempo, o que teria sido viabilizado pela falha no dever de segurança da recorrente.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a regularidade de sua conduta, asseverando que as transações foram efetivadas mediante o uso de senha pessoal e biometria facial, circunstância que caracterizaria a culpa exclusiva da vítima por meio de engenharia social. Alega, outrossim, a inexistência de fortuito interno e a impossibilidade de responsabilização por atos praticados fora de seu ambiente sistêmico, pugnando pela reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, os recorridos defendem a manutenção da sentença, enfatizando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo monitoramento de movimentações dissonantes do perfil do correntista.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido e as contrarrazões são tempestivas. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo,
indefiro-o
, porquanto não restou demonstrada a iminência de dano irreparável, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, impende assentar que a lide se submete à regência do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a responsabilidade da instituição financeira recorrente pela segurança das operações realizadas em seu sistema é objetiva, pautada na teoria do risco do empreendimento. Sob essa ótica, a responsabilidade do fornecedor somente é elidida mediante a comprovação inequívoca de uma das excludentes previstas no artigo 14, parágrafo 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que demanda prova robusta de que a instituição adotou todas as cautelas exigíveis e que o dano derivou, unicamente, de ato alheio ao seu controle sistêmico.

No caso vertente, o conjunto probatório coligido não permite acolher a tese de culpa exclusiva da vítima, revelando, em sentido oposto, uma falha determinante no monitoramento de segurança da instituição recorrente. Observa-se que a dinâmica das operações realizadas na conta do recorrido, de perfil declaradamente estudantil, evidencia uma movimentação flagrantemente atípica, caracterizada pela contratação instantânea de vultoso empréstimo seguida de transferências sucessivas para terceiros, tudo processado em exíguo intervalo de tempo e em total dissonância com o histórico financeiro do correntista.

Tal sequência de atos, pela natureza excepcional dos valores e da velocidade com que foram executados, deveria ter acionado, de forma automática, os protocolos de salvaguarda da recorrente para o bloqueio preventivo das operações, providência que, todavia, não se concretizou. É imperioso destacar que essa omissão sistêmica em barrar movimentações dissonantes constitui a causa eficiente do prejuízo, transformando um evento que deveria ser obstado pelos mecanismos de defesa do banco em um dano patrimonial efetivo, o que evidencia o defeito na prestação do serviço.

Nesse contexto, revela-se acertado o entendimento alcançado pelo juízo de origem, na medida em que a ineficácia dos sistemas da recorrente em detectar e impedir a fraude sobrepõe-se à eventual incúria do consumidor enganado, caracterizando o evento como fortuito interno. Uma vez que a causa primária do dano foi a falha no gerenciamento de riscos operacionais da instituição financeira, resta atraída a sua responsabilidade objetiva, não remanescendo espaço para a alegação de culpa concorrente, visto que, sem o defeito no monitoramento, o ilícito não teria atingido o êxito ora suportado.

O entendimento jurisprudencial desta Corte, em situações congêneres, tem reiteradamente perfilhado idêntica orientação. Por oportuno, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2 .982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude.
O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ. 4 . A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos. 5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude.
6. A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor.
A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel . Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50118837920238080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível; Acórdão: 11/02/2025)
[grifei]

Nesse cenário, por não ter a recorrente logrado demonstrar qualquer causa de interrupção do nexo causal, a manutenção da sentença de origem em todos os seus termos revela-se medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)